Tribunal: TJDFT
Processo: 0747623-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0747623-52.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ELKIA CARMINATI SOUSA EMBARGADO: RICARDO MOTA DA LUZ D E C I S Ã O Espólio de Elkia Carminati Sousa opôs embargos de declaração contra a decisão de ID no 35819875, que, em sede de cumprimento de sentença requerido pela contraparte, determinou sua intimação para pagar o débito, consistente nos honorários advocatícios sucumbenciais, “arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa”. Argumenta que o decisum padece do vício de contradição, eis que, no acórdão exequendo, não foi determinado que os honorários advocatícios correspondessem ao valor atualizado da causa. Requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar o vício apontado. Na petição de ID No 36830251, o embargante informa ter realizado depósito judicial, no valor de R$ 2.340,10 (dois mil e trezentos e quarenta reais e dez centavos), com apoio na regra prevista no art. 916, do CPC. Afirma que realizará o pagamento das demais seis (6) parcelas nos meses subsequentes. O embargado sustenta a não configuração do vício e requer sejam rejeitados os embargos de declaração (ID no 36900117). Alega, também, que o executado não efetuou o pagamento total do débito no prazo legal, eis que o depósito realizado foi parcial, Afirma ser devida, in casu, a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC. Do seu turno, na petição de ID no 37954233, a embargante alega ter realizado extrajudicialmente ao patrono da parte adversa o depósito da parcela 1 de 6 do valor remanescente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. A contradição sanável por meio de embargos de declaração é aquela que se verifica quando há incongruência entre os fundamentos da decisão ou entre estes e a determinação judicial exarada, isto é, quando há proposições inconciliáveis entre si, contidas no provimento judicial impugnado. Não é o que se verifica do decisum embargado, por meio do qual se declarou que o acórdão condenou a executada ao pagamento de honorários sucumbenciais, “arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa” e, em seguida, determinou sua intimação para pagamento voluntário do débito. Embora, como se verá, referida declaração tenha sido exarada em evidente erro material, não há proposições inconciliáveis entre ela e a determinação judicial. Não obstante, como antecipado no parágrafo acima, o decisum monocrático embargado padece de erro material. Com efeito, os honorários advocatícios foram arbitrados mediante juízo de equidade, e não com apoio no art. 85, § 2o, do CPC. Cabe destacar que o erro material, uma vez constatado, deve ser retificado no julgamento de embargos de declaração. Nesse sentido, colhe-se o seguinte precedente: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CESSÃO E TRANSFERÊNCIA DE QUOTAS DE SOCIEDADE POR QUOTAS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA COM DANOS MATERIAIS E MORAIS ERRO MATERIAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ERRO MATERIAL SANADO DE OFÍCIO. 1. O art. 1.022 do CPC estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador. 2. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício. (...) 8. Embargos declaratórios conhecidos e não providos. Em razão da discrepância existente entre a ementa e o julgado, reconheço de ofício a ocorrência de erro material na ementa para retificá-la, excluindo os itens 10, 11 e 12 da ementa, renumerando-a, e nos termos do voto ora proferido, manter o parâmetro fixado pelo Juízo sentenciante, qual seja, o valor da causa, para arbitramento dos honorários advocatícios” (Acórdão 1427095, 07375453020198070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, fixados os honorários em 10% (dez por cento) do valor da causa, com apoio na regra prevista no art. 85, § 8o, do CPC, não há que se falar em incidência de atualização monetária antes da data do julgamento da ação rescisória, momento em que foi estipulado o valor da condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. Com outras palavras, a correção monetária deve incidir sobre o crédito exequendo a partir de 7/12/21, data do julgamento da ação rescisória (ID no 31322053). Passa-se à apreciação do afirmado pagamento parcial. Na petição de ID no 36830251, o Espólio executado informa ter realizado o pagamento, com apoio no art. 916, do CPC, via depósito judicial, de 30% (trinta por cento) do valor devido à título de honorários advocatícios, sendo que, segundo afirma, adimplirá o valor remanescente em seis (6) parcelas. No entanto, e, como deflui claro do texto legal (art. 916, § 7o, do CPC), o parcelamento do crédito exequendo previsto para a ação de execução não é aplicável ao cumprimento de sentença. Do seu turno, nos termos do art. 523, § 2o, do CPC, “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”, assim como sustentou o exequente na petição de ID no 36900117. Dessa forma, acolho os embargos de declaração para retificar o erro material, excluindo-se a expressão “atualizado” da decisão ora integrada. Além disso, em face do pagamento parcial do crédito exequendo, imponho ao executado o pagamento da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, bem assim de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), ambos sobre o valor remanescente da dívida, abatido o depósito de ID no 36830252. Intime-se o exequente, para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, quanto ao afirmado depósito de ID no 37954233. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de setembro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator